Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1005577-95.2019.8.11.0000
RECORRENTEs: bom jesus agropecuária ltda E outros
recorrido: leandro motta da silva
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por bom jesus agropecuária ltda E outros (id 27737969) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 14272963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO AGRAVANTE, SÓCIO ADMINISTRADOR DA RECUPERANDA AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA., QUE INTEGRA O GRUPO BOM JESUS, CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE QUE TODAS AS NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO A CITADA AGROPECUÁRIA OCORRAM COM A SUA PARTICIPAÇÃO, BEM COMO, NO ACESSO A TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O GRUPO RECUPERANDO E SEUS CREDORES – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO SOCIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A APRESENTAÇÃO PELAS AGRAVADAS DE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS EM NOME DA EMPRESA AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA., OPORTUNIZANDO A CIÊNCIA, ANUÊNCIA E REGULARIZAÇÃO DESTES, TORNANDO-SE NOTÓRIO ÀS PARTES E A TODOS OS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pertinente o provimento do recurso para determinar a apresentação pelas agravadas de todos os contratos firmados em nome da empresa Agropecuária Araguari Ltda., oportunizando a ciência, anuência e regularização destes, tornando-se notório às partes e a todos os credores da recuperação judicial, em razão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput do CPC).” (TJMT, RAI 1005577-95.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 1552488 foram desprovidos, conforme id 23940462.
Nas suas razões id 16135982, o Recorrente sustenta que não “seria lícito, razoável e sistemicamente coerente anular os termos de credor fornecedor celebrados em consonância com a previsão contida em Plano de Recuperação Judicial homologado exclusivamente em razão da inércia injustificada do Recorrente para assiná-los e sem que, ao menos, fosse comprovado o prejuízo que a manutenção dos instrumentos causaria à recuperação judicial das Recorrentes”.
Afirma que “(i) o entendimento esposado pelo e. TJ/MT viola diretamente o art. 47 da Lei 11.101/2005, além do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil; e (ii) encontra-se em dissonância com precedente deste c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ensejando o dissídio jurisprudencial que deverá ser sanado por esta Colenda Corte Superior.”
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões id 27834981 e 27853991.
Foram apresentadas as contrarrazões id 32505021, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005. Súmula n. 07 do STJ. Rediscussão do conjunto fático probatório.
Em leitura das razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente aponta a existência de violação ao disposto no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial, que assim dispõe:
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
Nos fundamentos apontados como violadores ao dispositivo, assim mencionou:
“(...) ao alegar que supostamente não teria conhecimento da celebração dos referidos instrumentos, o Recorrido – representante legal da recorrente Agropecuária Araguari Ltda. – se esquece (ou omite não se sabe) que não só estava presente na Reunião de Sócios e Administradores convocada pelas Recorrentes para deliberação, dentre outros temas, sobre os termos dos contratos de parceria celebrados com terceiros no âmbito da recuperação judicial (doc. 8), como também que deixou de assiná-los exclusivamente em razão de sua inércia injustificada.”
Conforme o art. 105, III da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e a uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, a parte Recorrente alega que os contratos somente podem ser anulados se comprovado o prejuízo, uma vez que o Recorrido teria participado das reuniões que firmaram os contratos em discussão e deixado de assinar de forma injustificada.
Entretanto, para analisar se houve o comparecimento do Recorrido nas reuniões ou se a inércia em assinar é (in)justificada, é necessária a análise das provas produzidas nos autos, o que impede a admissão do recurso ante o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Importante ressaltar, ainda, que o acórdão assim decidiu (id 10996466):
“Acerca da pretensão de declaração de nulidade dos contratos firmados sem a anuência e expressa concordância do agravante com as empresas (I) Yara Brasil Fertilizantes S.A., BASF S.A., (II) Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda., (III) Unisoja S.A., (IV) Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A., (V) FMC Química do Brasil Ltda., comungo do mesmo entendimento lançado no parecer ministerial. Transcrevo:
“Por fim, impende ressaltar que a falta de ciência/anuência do ora agravante nos contratos que foram celebrados não geram, de plano, a nulidade dos mesmos, pois há a possibilidade de que ele ratifique o que ali fora firmado, motivo pelo qual, penso que referidos contratos somente devem ser anulados caso comprovado prejuízos a recuperação judicial, asseverando que as agravadas já trouxeram aos autos contratos em que o ora agravante não deu ciência/anuência, possibilitando a análise e eventual ratificação pelo agravante.”
O Procurador de Justiça registrou ainda:
“Sendo assim, tanto em razão da disposição legal acerca do assunto, bem como, em razão do disposto na Cláusula Sétima do Contrato Social da empresa Agropecuária Araguari Ltda. - Em Recuperação Judicial (Id. no 7502051, pág. 04), penso que o ora agravante deve ser intimado para participar dos acordos que são celebrados, nos termos de suas atribuições, bem como, por ser sócio administrador de uma das recuperandas, visando evitar eventual nulidade contratual e favorecendo a transparência do processo de recuperação judicial.”
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso, apenas para determinar a apresentação pelas agravadas de todos os contratos firmados em nome da empresa Agropecuária Araguari Ltda., oportunizando a ciência, anuência e regularização destes, tornando-se notório às partes e a todos os credores da Recuperação Judicial.”
Ou seja, não houve qualquer anulação dos contratos, mas apenas a ordem para apresentação dos instrumentos negociais, ressaltando que eventual anulação somente se dará com a comprovação do prejuízo, assim como pedido pela parte Recorrente na folha 06 de seu recurso id 27737969.
Suposta existência de dissídio jurisprudencial.
Afirma o Recorrente que está demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que o “Superior Tribunal de Justiça foi absolutamente claro ao consignar que a ausência de assinatura de um dos sócios da companhia em instrumento particular não justifica, por si só, a sua anulação, a qual somente ocorrerá na hipótese de ser comprovado eventual prejuízo causado.”
Entretanto, como exposto acima, o acórdão decidiu exatamente como postulado pela parte Recorrente, sem qualquer declaração de nulidade, que restou condicionada à comprovação de prejuízos, nos termos do trecho já transcrito acima.
Dessa forma, não há falar em existência de dissídio jurisprudencial.
Suposta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão foi omisso ao não tratar sobre o artigo 47 da Lei n. 11.101/05, motivo pelo qual o recurso especial deve ser admitido.
Entretanto, o que se observa pela leitura do acórdão é que o próprio artigo mencionado não foi veiculado nas contrarrazões id 7973145, motivo pelo qual não há falar em omissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi